Tribunal: TJDFT
Processo: 0724939-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI DO ESTÁGIO N° 11.788/08. PRINCÍPIO GERAL DO NÃO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MATERIAL. DEVIDO. DANO MORAL. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. O caso dos autos é regido pela Lei do Estágio no 11.788/08. O art. 1o estabelece que estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.

2. O art. 13 dispõe que os estagiários têm direito ao recesso remunerado de trinta dias a cada doze meses de estágio na mesma Empresa ou, o proporcional ao período estagiado se menos de um ano. É incontroverso nos autos que a parte autora não usufruiu 36 (trinta e seis) dias de recesso ao qual tinha direito e se verifica que a Lei do Estagiário é omissa quanto a esta situação.

3. Diante da omissão da Lei no 11.788/08, quanto aos critérios sobre a fruição do direito ao recesso remunerado, no caso de conversão em pecúnia quando não utilizados, deve prevalecer o Princípio Geral da Vedação ao não Enriquecimento sem causa nos Contratos Administrativos, impedindo que seu prestador de serviço trabalhe de forma gratuita, quando tal situação não foi objeto de acordo. Tal princípio não se contrapõe ao Princípio da Legalidade, pelo contrário, o ratifica, na medida em que aquele princípio é balizador de qualquer relação jurídica, seja administrativa, seja privada, guardadas as peculiaridades do regime jurídico público, naquilo que não colidir com o privado.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada.